Tribunal: TJMT
Processo: 1024900-81.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024900-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), PIVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.704.119/0001-94 (AGRAVANTE), ELISSANDRA GRANDO - CPF: 028.865.349-19 (AGRAVANTE), ROVERSON PIVA - CPF: 718.864.949-91 (AGRAVANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ARRESTO - PRÉ-PENHORA - CITAÇÃO FRUSTRADA DO DEVEDOR - APLICAÇÃO DO ART. 830 DO CPC - VIABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Admite-se a realização do arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 830 do CPC/2015, para assegurar futura penhora na execução por título extrajudicial quando não localizada a parte executada para citação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1024900-81.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Sapezal que, em Execução de Título Extrajudicial, deferiu o arresto de uma escavadeira hidráulica.

Os agravantes arguem que está em trâmite a Ação de Busca e Apreensão n. 1002512-47.2022.8.11.0078 em que figuram as mesmas partes e tem por objeto a mesma escavadeira, que, porém, foi restituída ante a purgação da mora no prazo legal, estando em discussão a quantia real devida.

Aduzem que na presente Execução “
visa a agravada atingir a satisfação do direito que entende lhe assistir utilizando de expedientes sem critério de proporcionalidade, razoabilidade e, quiçá, legalidade, afrontando de forma direta os termos dos artigos 6º, 7º e 8º, do CPC
”.

Argumentam que o bem que se pretende arrestar não tem proprietário definido, ou seja, não há como afirmar que foi incorporado ao seu patrimônio.

Sustentam também que o valor do maquinário supera o da alegada dívida, além de este ser imprescindível na atividade empresarial que exercem.

Efeito suspensivo indeferido (ID.

153334159).

Contraminuta apresentada (ID.156345185).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que deferiu o arresto de uma escavadeira hidráulica, proferido nos seguintes termos:

(...)

Em que pese diligência negativa para citação, verifico que existem outras duas demandas envolvendo as mesmas partes (1000223-44.2022.8.11.0078 e 1002512-47.2022.8.11.0078). Nesta última, foi determinada a busca e apreensão da mesma escavadeira hidráulica, objeto do pedido do arresto.

Verifico que a Executada, na ação de busca e apreensão, opôs resistência infundada, ardilosa e de má-fé, a fim de evitar a localização do bem, conforme se depreende da certidão do Oficial de Justiça de id 102310987 nos autos nº 1002512-47.2022.8.11.0078:

(...)

Saliento que o título executivo de 75010840, juntamente com o narrado, evidencia a probabilidade do direito, enquanto essa resistência e conduta da Executada demonstram o perigo na demora e do risco ao resultado útil do processo. Sobretudo pela facilidade de dissipação do bem móvel.
(ID. 152709172).

O arresto prévio, ou pré-penhora, visa assegurar a efetivação da penhora na execução por título extrajudicial e tem previsão legal no art. 830 do CPC, que dispõe:

Art. 830 – Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução
.

§ 1º - Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

Portanto, em análise sumária conclui-se que não há impedimento algum à concretização da medida requerida pela agravada, pois cuida-se de execução de cédula de crédito bancário, título executivo extrajudicial (
caput
do art. 28 da Lei 10.931/2004), e, segundo consignado pelo juízo de origem, a tentativa de citar os executados não teve êxito.

Sobre a arguição dos agravantes de que em outra Ação discute-se o valor do débito com a agravada, cumpre esclarecer que a Execução de Título Extrajudicial ora em exame (n.

1000180-10.2022.8.11.0078) trata das Cédulas de Crédito Bancário n. C00831191-6 e
C00831379-9
,
e visa o recebimento de R$130.310,73, atualizados até 02/02/2022 (ID. 75012698, 1ª instância).

Já a Busca e Apreensão n. 1002512-47.2022.8.11.0078 cuida de outro título (CCB B80831202-0 – ID. 152709176, pág. 2); logo, a arguição de que nela houve a purgação da mora e se discute a dívida não impede o prosseguimento da presente Ação de Execução.

O arresto provisório de ativos financeiros abordado no artigo 830 do CPC/2015 independe de prévia citação, além de não trazer prejuízo para os executados, pois, feita a constrição, ainda deverá ser adotado o procedimento descrito nos §§1º a 3º do artigo 830 CPC/2015, de modo que ficará garantida a ampla defesa para a parte devedora, e o arresto só será convertido em penhora em caso de não pagamento e depois de aperfeiçoada a citação.

Por conseguinte, as questões sobre excesso de penhora, propriedade da escavadeira e sua imprescindibilidade no exercício da atividade empresarial deverão ser suscitadas primeiro ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância, pois o Agravo de Instrumento limita-se à apreciação do acerto ou desacerto da decisão recorrida, que, por ora, não comporta alteração.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023